Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Maia Gama Supermercados Ltda. (Id. 14005874), em face da decisão que recebeu o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Alega o Embargante, em síntese, que a decisão agravada é omissa, porque não intimou o Agravante antes de indeferir liminarmente a gratuidade da justiça (art. 99, § 2o, do CPC). Sustenta que “o fato de discutir elevada monta financeira em ação de conhecimento não implica necessariamente que a empresa disponha de tal numerário, ao contrário já que busca ser indenizada”. Requer que sejam conhecidos e providos os Embargos Declaratórios, para sanar a omissão apontada. É o breve relatório. Decido. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada na decisão. Como visto, alega o Embargante, em síntese, que a decisão agravada é omissa, porque não intimou o Agravante antes de indeferir liminarmente a gratuidade da justiça (art. 99, § 2o, do CPC). Sustenta que “o fato de discutir elevada monta financeira em ação de conhecimento não implica necessariamente que a empresa disponha de tal numerário, ao contrário já que busca ser indenizada”. Ao contrário do que alega o Embargante, na hipótese em exame não há qualquer vício a ser sanado. Constata-se, sem maior esforço, que o próprio Agravante juntou vasta documentação com intuito de comprovar sua hipossuficiência anexa ao Agravo. No entanto, tais documentos demonstram que não há razão para o deferimento do benefício. Dessa sorte, diante da livre convicção do julgador (art. 371 do CPC), não há razão para que ocorra a produção de novas provas, pois as já colacionadas aos autos são suficientes. Por outro lado, a decisão agravada não se apoiou exclusivamente no valor discutido nos autos principais para negar a gratuidade de justiça, mas, como dito alhures, baseou-se na vasta documentação acostada aos autos. Relembro que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões e teses trazidas pelas partes, quando já encontrou fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento. Na espécie, denota-se claramente que o Embargante, insatisfeito com a solução dada liminarmente pelo julgador, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado, uma vez que insiste em retomar a mesma tese elencada nas razões recursais, suscitando argumento já afastado por esta Relatora. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não há omissão na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se.